Tribunal: STF
Processo: AO 2807
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária proposta por Benedito Teixeira Silva contra decisão do Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0006641-96.2021.2.00.0000.



    Ausente o recolhimento de custas, a parte autora foi intimada para fazê-lo e para juntar aos autos o ato do Conselho Nacional de Justiça questionado, bem como cópia integral do respectivo procedimento administrativo, prazo que transcorreu in albis. (eDOC 9, ID: 1d2cd94b)



    Considerando o descumprimento do despacho, a intimação foi renovada, com a ressalva de que, a reiteração do descumprimento das determinações acima, ensejaria a extinção do processo sem julgamento de mérito, além de não haver nova dilação de prazo. (eDOC 12, ID: 7482b595).



    Não houve manifestação da parte autora, conforme certidão do eDOC 14, ID: 438b61dc.



    É o relatório. 



    Decido.



    Nos termos do que dispõe o Código de Processo Civil:



    “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.



    (...)



    Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:



    I - indeferir a petição inicial;



    II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;



    III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;



    IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;



    (...)



    § 3º. O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”. (grifo nosso);



    Pois bem.



    Conforme relatado, a parte autora não recolheu as custas processuais e, intimada por duas vezes a fazê-lo, quedou-se inerte.



    Esse fato enseja o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.



    Por fim, merece registro, que, em caso de propositura de nova ação, haverá prevenção deste relator, considerando-se o disposto no art. 59 do CPC, in verbis: “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”. 



    Ante o exposto, evidenciada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC c/c o art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente ação originária.



    Sem condenação em honorários.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente